Tribunal: TJDFT
Processo: 0737709-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737709-90.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA CASTRO LUCAS DE SOUZA DEPIERI AGRAVADO: CLEBER ANUNCIATTO DEPIERI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTINA CASTRO LUCAS DE SOUZA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0725618-62.2022.8.07.0001, promovido por CLEBER ANUNCIATTO DEPIERI em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 136797503 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a Carta de Fiança oferecida pela agravante com o objetivo de ilidir a incidência dos encargos moratórios, como também aplicou a multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação e fixou honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor executado, conforme estabelecido no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, a agravante sustenta que apresentou fiança bancária no valor de R$ 690.631,22 (seiscentos e noventa mil seiscentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos), suficientes para cobrir o valor atualizado da dívida executada, acrescida de 30% (trinta por cento), na forma do artigo 835, §2o, CPC. Obtempera não ser possível a satisfação do credor no rito do cumprimento provisório de sentença e defende a inaplicabilidade da multa do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, uma vez que a fiança é equiparada a dinheiro, em conformidade com precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Por fim, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo pugna pela reforma do r. decisum, a fim de determinar a inaplicabilidade da multa do artigo 523, §1o do Código de Processo Civil e a não incidência dos honorários advocatícios no caso em apreço. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados nos IDs 41066791 e 41066790. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme ensina Daniel Amorim Assumpção Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder, sendo, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos fundamentos nos quais a agravante esteia sua irresignação, constata-se não estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento do processamento da demanda originária, uma vez que, de fato, encontra-se caracterizada a ausência de pagamento voluntário dos valores executados, sendo possível a aplicação do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. O referido código processualista dispõe que o cumprimento provisório da sentença será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. Assim, após a intimação da parte executada acerca do cumprimento de sentença, ser-lhe -á conferido o prazo de 15 (quinze) dias para realizar espontaneamente o depósito do valor cobrado, sob pena de aplicação de multa e fixação de honorários advocatícios, nos seguintes termos: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. § 1o No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do art. 525 . § 2o A multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. § 3o Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. § 4o A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso II não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. § 5o Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo. [...] Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Igualmente, o artigo 525 do Código de Processo Civil dispõe que transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. A agravante afirma que a apresentação de carta de fiança nos autos, realizada nos termos do artigo 835, §2o, do Código de Processo Civil, é suficiente para garantir o juízo e afastar a multa prevista no artigo 523, § 1o, do mesmo diploma legal, porquanto a garantia apresentada seria equiparada, para todos os efeitos, à dinheiro, em conformidade com decisões do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.838.837/SP). Inicialmente, cumpre salientar que o artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil, assim como os julgados colacionados nas razões da agravante, referem-se à substituição da penhora de valores e não ao pagamento voluntário da dívida exequenda. No caso em tela, até o presente momento, sequer houve constrição nos autos a justificar a aplicação da legislação referente à ordem de preferência e substituição da penhora. Na impossibilidade de haver a satisfação do credor, enquanto não transitada em julgado a decisão exequenda, há, no procedimento do cumprimento parcial de sentença, previsão de restituição ao estado anterior, caso sobrevenha decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução. Neste sentido, leciona o professor Luiz Guilherme Marinoni[3]: 5. Iniciativa e Responsabilidade do Demandante. O juízo de conveniência e oportunidade de cumprimento da decisão provisória pertence ao demandante, que deve sopesar o risco naturalmente implicado na concretização da tutela do direito enquanto pendente recurso da decisão objeto de cumprimento. Daí a razão pela qual o cumprimento da decisão provisória corre por iniciativa, conta e responsabilidade do demandante. Depende de requerimento da parte interessada, às suas custas e sob sua responsabilidade. Sendo reformada a decisão que outorga sustentação ao cumprimento, o demandante se obriga independentemente de dolo ou culpa a reparar os danos que o demandado haja sofrido. Trata-se de responsabilidade objetiva pela prática de ato lícito. 6. Restituição ao Estado Anterior e Dever de Reparar o Dano. O cumprimento da decisão provisória sobra ineficaz sobrevindo acórdão que modifique ou anule a decisão objeto de cumprimento (art. 520, II, CPC). Se a modificação ou a anulação for parcial, somente no que tange à parcela atingida da decisão ficará sem efeito o cumprimento (art. 520, III, CPC). Sobrevindo decisão no recurso em sentido contrário àquela que outorga sustentação ao cumprimento, tem-se de restituir as partes ao estado anterior ao cumprimento, além de indenizar o demandado em face dos eventuais danos causados. É possível a restituição ao estado anterior quando é viável o retorno ao estado material anterior ao cumprimento. Quando é possível a volta ao estado anterior e ainda tenham ocorrido danos, além da restituição é devida indenização por perdas e danos, que deverá ser dimensionada nos mesmos autos mediante liquidação. Observe-se que, ocorrendo a expropriação de bem penhorado em execução forçada de decisão provisória – o que é perfeitamente possível, art. 520, IV, CPC –, não tem o executado direito ao desfazimento da arrematação. Vale dizer: o terceiro que arrematou o bem tem a sua esfera jurídica desde logo resguardada, não tendo o executado direito a reaver o bem arrematado (art. 520, § 4.o, CPC). O art. 903, CPC, a propósito, abona esse raciocínio, ao afirmar que, “assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma ...”. Mutatis mutandis, a mesma solução deve ser observada no caso de reforma da decisão provisória que embasou o cumprimento. O exequente, nesse caso, obriga-se a indenizar o executado. Todavia, se o bem penhorado foi adjudicado ao exequente, tem o executado direito a reaver o bem, porque aí é possível a volta ao estado anterior sem agressão à esfera jurídica de terceiros estranhos ao processo. Desta maneira, para afastar a multa e os honorários legalmente previstos para o caso de não pagamento voluntário da dívida é necessário que haja, de fato, o deposito judicial do valor exequendo, não bastando a apresentação de garantia bancária, tal como se extrai dos seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SEGURO FIANÇA. CPC 523, §1o. VEÍCULOS. CAUÇÃO SUFICIENTE. 1. A ausência de pagamento voluntário do débito, no prazo de quinze dias, enseja a incidência dos encargos previstos no CPC 523, §1o, os quais não são afastados pela fiança bancária prestada com o fim de garantir o Juízo. 2. Não obstante as exceções legais, no cumprimento provisório de sentença, o levantamento de dinheiro depositado depende de caução quando sua dispensa puder resultar dano de difícil ou incerta reparação (CPC 521, parágrafo único). 3. Regular a caução prestada pelo credor, se suficiente e idônea para compensar eventual dano ao devedor. (Acórdão 1419809, 07297881720218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. JUROS DE MORA. PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DE PARÂMETROS, CONQUANTO INDICADOS CRITÉRIOS JÁ ADOTADOS NA CONTA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SITUAÇÃO DE ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DE ALCANÇAR POSIÇÃO JURÍDICA MAIS FAVORÁVEL. RECURSO NESSA PARTE NÃO CONHECIDO. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. PERÍODO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS DO ART. 523, §1o. INCONSISTÊNCIAS NOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. MÁCULAS NÃO VERIFICADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Não ultrapassa a fronteira da admissibilidade o agravo de instrumento interposto contra capítulo da decisão recorrida que atende por completo ao interesse manifestado em razões recursais. Falta inequívoco interesse recursal à parte que postula a modificação do julgado ao argumento de que parâmetros equivocados foram adotados pela Contadoria Judicial para cálculo da dívida em execução e, ao intento de indicar referências corretas, aponta, de forma exata, as balizas adotadas na conta homologada pelo Juízo. Hipótese em que inviável alcançar a postulada alteração do provimento judicial atacado, uma vez que, por ele, já alcançou o recorrente a posição jurídica que no recurso afirma lhe ser mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse específico ponto. 2. Inexiste o alegado excesso de execução quando, no cálculo da multa prevista em cláusula penal moratória, em atenção ao estabelecido no título executivo judicial, a Contadoria Judicial computa parcela única, a qual tem como fatores de cálculo o valor do contrato mais consectários legais. 3. No cálculo da correção monetária, juros de mora e multa, por simples exame da planilha apresentada no processo de referência, foi considerado idêntico período: da data de citação à de efetiva entrega das chaves. 4. O seguro fiança visa a afastar a constrição judicial sobre dinheiro, substituindo-a, enquanto pender discussão sobre a dívida excutida. Incabível a oferta de seguro garantia com a finalidade exclusiva de afastar a incidência da multa de 10% sobre o débito atualizado e a fixação dos honorários advocatícios de 10% do montante da dívida excutida corrigida monetariamente. 5. Recurso conhecido parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1337869, 07402800520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 523, § 6o, DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, em seu art. 523, § 6o (aplicável ao cumprimento provisório de sentença, por força dos arts. 520, caput e § 1o, e art. 527, ambos do CPC) estabelece que, a requerimento do executado, o juiz pode atribuir efeito suspensivo à impugnação quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória (se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação) e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Na hipótese, a executada se limitou a requerer, de maneira genérica, a concessão de efeito suspensivo, argumentando que a penhora de dinheiro efetivada nos autos de origem compreende quantia de alta monta, substituível, a seu ver, pelo seguro garantia ofertado. 3. Se não foi constatada a relevância dos fundamentos da impugnação ao cumprimento provisório de sentença e se a executada/agravante não demonstrou que o prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de causar-lhe dano grave, de difícil ou incerta reparação, o almejado efeito suspensivo deve ser indeferido. 4. O CPC (art. 835, § 2o) equiparou, para fins de substituição da penhora a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial da execução, acrescido de 30% (trinta por cento). Contudo, o juiz não está obrigado a aceitar a substituição da penhora em dinheiro pelo seguro-garantia judicial, embora tenham sido equiparados, se o devedor não comprovou que a medida lhe será menos onerosa e de que não traz prejuízos ao credor, notadamente se já penhorado valor suficiente para o pagamento. Saliente-se, ainda, que embora equiparados a penhora em dinheiro e o seguro-garantia judicial, para fins de substituição da penhora, no atual CPC, ainda é prioritária a penhora em dinheiro, como determina o art. 835, § 1o, do mesmo diploma legal. 5. Por fim, "a apresentação de seguro-garantia não se equipara ao adimplemento voluntário da obrigação, não sendo suficiente para afastar a mora e a incidência de multa e honorários advocatícios de dez por cento (10%), conforme prevê o art. 523, § 1o, do CPC". (Acórdão n. 1229429, 07068353020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1298845, 07268707420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. REJEITADA. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. IMPOSSBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. OFENSA. NÃO COMPROVADA. APRESENTAÇÃO DE CARTA FIANÇA. INTENÇÃO DE QUITAR A OBRIGAÇÃO. PRECLUSÃO DO DIREITO DE IMPUGNAR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. ART. 520, §2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A perda do objeto ocorre quando um fato posterior ao ajuizamento da ação, ou interposição do recurso, impede que se constitua a situação jurídica pretendida, portanto, acontece o desaparecimento do interesse, uma vez que a parte não pode mais extrair utilidade alguma da medida processual pendente de julgamento. 2. Evidenciado que a decisão prolatada nos autos de origem não guarda similitude com o mérito recursal, bem como a utilidade do pronunciamento judicial ao recorrente, não há que se falar em perda do objeto. Preliminar rejeitada. 3. O artigo 835 do CPC elenca a penhora de dinheiro em espécie em primeiro lugar na ordem de preferência legal, devendo ser preservada com a finalidade de satisfazer o crédito em execução de forma mais célere. 3.1. A substituição da penhora de dinheiro por carta de fiança configura uma medida de exceção, somente podendo ser admitida nos casos em que o devedor comprove que a medida lhe será menos onerosa, além de não trazer prejuízos ao credor, o que não ocorreu no caso concreto. Precedentes. 4. Apresentado o seguro garantia sem a expressa intenção de impugnar o cumprimento provisório de sentença, resta presumida a intenção de pagar o débito por parte do devedor, estando a possibilidade de discussão do quantum debeatur acobertada pelo manto da preclusão lógica, que proíbe a parte praticar ato incompatível com outro, que também queria praticar. 5. A apresentação de seguro garantia não se equipara ao cumprimento voluntário da obrigação, devendo incidir sobre o valor do débito a multa e honorários constantes do artigo 523, §1o, do CPC. Precedentes. 6. Preliminar de falta de perda do objeto rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1213097, 07082678420198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifamos. Dessa forma, em um exame ainda perfunctório da questão controvertida, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília - DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. [3] MARINONI, LUIZ GUILHERME. Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 7. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Pg. 449. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022 às 11:47:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora